Tribunal: TJDFT
Processo: 0736311-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IPVA. CONTRIBUINTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 121, II, CTN. ART. 1o, §8o, II, DA LEI DISTRITAL N. 7.431/85. TITULAR DO DOMÍNIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). DEMONSTRAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA DISTRITAL POR OFENSA AOS ARTIGOS 146, III, DA CF E ART. 121, II, DO CTN. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. CDA. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. HIGIDEZ DO TÍTULO.
1. O art. 121, II, do CTN e o art. 1o, §8o, II, da Lei Distrital n. 7.431/85, disciplinam a responsabilidade solidária, quanto à obrigação do pagamento do IPVA, ao titular do domínio do veículo adquirido mediante contratação de arrendamento mercantil (leasing), o qual figura no polo passivo da demanda, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do arrendador.
2. Não se verifica a inconstitucionalidade ou ilegalidade da lei distrital frente o previsto no art. 146, III, da CF e art. 121, II, do CTN, haja vista a ausência de lei complementar federal que discipline regras gerais relacionadas ao IPVA e a disciplina plena trazida pela Lei Distrital n. 7.431/85, que rege inteiramente a matéria, mormente quanto ao fator gerador, base de cálculo e contribuinte.
3. A Certidão de Dívida Ativa que atende os requisitos previstos no art. 2o, §5o e §6o da LEF goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3o), o que não foi afastado pela parte, o que evidencia a higidez do título executivo.
4. Negou-se provimento ao recurso.